Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÕES SOBRE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No. 2016.00.2.024562-9. RESOLUÇÃO TJDFT No 12. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Segundo a tese firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre saúde pública.
2. O artigo 3o, III, da Resolução TJDFT no 12, de 3 de outubro de 2019, ressalva da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.) Maioria.